Tribunal: TJMT
Processo: 1000243-23.2023.8.11.0006
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-04

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 1000243-23.2023.8.11.0006
APELANTE: BENVINA IVA MARIA DE FARIAS
APELADO: BANCO BRADESCO S/A
E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – DESCONTOS SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DECLARADO INEXIGÍVEL PELO JUÍZO SINGULAR, COM DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES E REPARAÇÃO EXTRAPATRIMONIAL – PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DA SENTENÇA – PRINCÍPIO DO NON REFORMATIO IN PEJUS – PRECEDENTES – RECURSO DESPROVIDO.
“[...] A comprovação de repasse dos valores ao consumidor, ainda que decorrente de negócio jurídico nulo, afasta a má-fé da instituição financeira, a ensejar na devolução dos valores descontados, de forma simples, não havendo que se falar, também, em dano moral indenizável, todavia, o princípio do non reformatio in pejus impede que a matéria devolvida ao Tribunal pelo efeito devolutivo seja modificada a ponto de prejudicar a parte apelante, razão pela qual mantém-se a sentença.” (N.U 1000274-61.2019.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 20/04/2021).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000243-23.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BENVINA IVA MARIA DE FARIAS - CPF: 036.126.911-04 (APELANTE), CESAR LUIZ BRANICIO DA SILVA - CPF: 051.842.911-30 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
DESCONTOS SOBRE
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – EMPR
ÉSTIMO CONSIGNADO DECLARADO INEXIGÍVEL PELO JUÍZO SINGULAR,
COM DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES E REPARAÇÃO EXTRAPATRIMONIAL – PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DA SENTENÇA – PRINCÍPIO DO
NON REFORMATIO IN PEJUS
– PRECEDENTES –
RECURSO DESPROVIDO.

“[...] A comprovação de repasse dos valores ao consumidor, ainda que decorrente de negócio jurídico nulo, afasta a má-fé da instituição financeira, a ensejar na devolução dos valores descontados, de forma simples, não havendo que se falar, também, em dano moral indenizável, todavia, o princípio do non reformatio in pejus impede que a matéria devolvida ao Tribunal pelo efeito devolutivo seja modificada a ponto de prejudicar a parte apelante, razão pela qual mantém-se a sentença.”
(N.U 1000274-61.2019.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 20/04/2021).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1008008-28.2021.8.11.0002

APELANTE:
BENVINA IVA MARIA DE FARIAS

APELADO:
BANCO BRADESCO S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BENVINA IVA MARIA DE FARIAS
contra sentença proferida pelo Juízo da
3a Vara Cível da Comarca de Cáceres
,
Dr. Rafael Siman Carvalho
, nos autos da
Ação declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais ajuizada em desfavor do
BANCO BRADESCO S.A.
,
que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para:

“a) declarar inexistente a relação jurídica entre as partes, sendo inexigível, perante o banco réu, o empréstimo, objeto da lide, com a suspensão dos descontos;

b) determinar a restituição de todos os valores descontados da parte autora referente ao mencionado contrato, de forma simples, sendo que o montante deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, ambos a contar de cada desembolso;

c) condenar a parte requerida ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais), a título de dano moral, à parte autora, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir da presente data (Enunciado de Súmula no 362 do STJ) e com juros de mora de 1% ao mês incidentes desde o evento danoso (Enunciado de Súmula no 54 do STJ e artigo 398 do CC), isto é, a data do primeiro desconto.

Diante da sucumbência mínima da parte autora (CPC, artigo 86, parágrafo único), condeno, ainda, a parte ré ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios da parte adversa, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, o que faço com fundamento no artigo 85, §2o, do CPC e Súmula 326 do STJ
”.

A autora-apelante em suas razões recursais aduz que a indenização a título de dano moral merece ser majorada para R$ 20.000,00 (vinte mil reais) em razão dos diversos descontos indevidos que diminuíram a única fonte de renda da recorrente.

Assevera que o arbitramento foi feito inadequadamente à vista das peculiaridades do caso concreto, tendo em vista que há provas robustas de que a recorrente passou por enorme constrangimento perante a sociedade onde vive, pelo que requer o provimento do recurso.

As contrarrazões foram ofertadas pela parte apelada (Id 194909700), pugnando pelo desprovimento do recurso.

A parte autora é beneficiária da gratuidade da justiça conforme Id.195042666.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que
BENVINA IVA MARIA DE FARIAS
, ora apelante, ajuizou a presente
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais
em desfavor de
BANCO BRADESCO S.A
, alegando, em suma, que é pensionista do INSS e percebeu descontos em seu benefício previdenciário referente ao contrato n. 20190332930100714000, todavia, afirma que não contratou o referido empréstimo.

Em face do exposto, a requerente pugnou pela anulação do negócio jurídico, bem como a repetição do indébito em dobro e indenização pelos danos morais.

O Magistrado
a quo
, ao sentenciar o feito, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes, condenando a parte requerida a restituir de forma simples os valores indevidamente descontados, à título de dano material, acrescidos dos consectários legais, bem como para condenar a parte requerida

ao pagamento do valor de

R$3.000,00 (três mil reais)
, a título de indenização por danos morais, com os acréscimos legais.

A apelante se insurge quanto ao valor da indenização, afirmando que está aquém do dano sofrido e que não atendeu aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, pelo que pretende a majoração da indenização para R$20.000,00 (vinte mil reais).

Pois bem. Pois bem. Da análise do acervo processual, é fácil a conclusão de que o banco apelado falhou na prestação do serviço, pois não conseguiu comprovar a contratação do empréstimo consignado pela parte recorrente, fato aliás muito bem destacado pelo Magistrado sentenciante, onde consigna o seguinte:

“(...) Nesse sentido, caberia à instituição financeira requerida a produção de provas a respeito da legitimidade da contratação dos empréstimos bancários supostamente efetuados pela autora, mediante a apresentação de documentos comprobatórios da concretização de tal negócio, como o instrumento contratual físico devidamente assinado, cópia de registro de ligação eventualmente feito, etc.

Assim, diante da ausência de elementos contundentes do negócio jurídico trazido ao feito, tem-se a comprovação do direito posto a apreciação pela autora, sobretudo, porque ausente o contrato supostamente firmado entre as partes, cujo ônus, repita-se, cabia a demandada (art. 373, II, do CPC).

Para corroborar o assunto, dispõe a Súmula 479, do STJ “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

Desta forma, conclui-se pela inexistência dos débitos em nome da autora perante a requerida, oriundo dos empréstimos discriminados na exordial. Além disso, deverá a requerida proceder a restituição do que foi indevidamente descontado da conta bancária da autora, cuja apuração deverá se dar por liquidação de sentença
.”

Todavia, considerando que em casos tais o entendimento consolidado desta egrégia Câmara tem sido no sentido de se afastar a repetição em dobro, bem ainda a inexistência de dano moral nestes casos
sub judice
,
mostra-se impertinente a majoração do dano moral
.
Contudo, por não haver irresignação recursal por parte da instituição demandada, deve ser mantida a indenização na quantia fixada na origem, a exemplo da repetição dos valores na forma simples, sob pena de
reformatio in pejus
.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PESSOA INDÍGENA, IDOSA E SEMI-ANALFABETA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO COMANDO SENTENCIAL EM RAZÃO DO PRINCÍPIO DO NON REFORMATIO IN PEJUS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O negócio jurídico firmado por pessoa analfabeta só tem validade quando celebrado por meio de escritura pública ou por intermédio de procurador constituído por instrumento público. A comprovação de repasse dos valores ao consumidor, ainda que decorrente de negócio jurídico nulo, afasta a má-fé da instituição financeira, a ensejar na devolução dos valores descontados, de forma simples, não havendo que se falar, também, em dano moral indenizável, todavia, o princípio do non reformatio in pejus impede que a matéria devolvida ao Tribunal pelo efeito devolutivo seja modificada a ponto de prejudicar a parte apelante, razão pela qual mantém-se a sentença.”
(N.U 1000274-61.2019.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 20/04/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DECLARADO NULO PELO JUÍZO SINGULAR, COM DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DO INDÉBITO EM FORMA SIMPLES E REPARAÇÃO POR DANO EXTRAPATRIMONIAL – PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DA SENTENÇA
– PRINCÍPIO DO NON REFORMATIO IN PEJUS – PRECEDENTES – RECURSO DESPROVIDO.

“[...] A comprovação de repasse dos valores ao consumidor, ainda que decorrente de negócio jurídico nulo, afasta a má-fé da instituição financeira, a ensejar na devolução dos valores descontados, de forma simples, não havendo que se falar, também, em dano moral indenizável, todavia, o princípio do non reformatio in pejus impede que a matéria devolvida ao Tribunal pelo efeito devolutivo seja modificada a ponto de prejudicar a parte apelante, razão pela qual mantém-se a sentença.”
(N.U 1000274-61.2019.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 20/04/2021).

(N.U 1022310-59.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/07/2023, Publicado no DJE 02/08/2023).

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença vergastada. Deixo de majorar a verba honorária, porquanto indevida na espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024